Tribunal: TJMT
Processo: 1028092-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028092-17.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor fiduciário contra decisão que, de ofício, converteu ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o feito impactava meta do Conselho Nacional de Justiça e de que o bem alienado fiduciariamente não havia sido localizado.
2. Requerimentos do recurso: (i) suspensão dos efeitos da decisão agravada, com manutenção da ação de busca e apreensão; (ii) prosseguimento regular da ação de busca e apreensão conforme o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o magistrado pode, de ofício, converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sem requerimento do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, consubstanciada em direito potestativo de optar entre prosseguir com a busca e apreensão ou converter o feito em execução, sem que a norma confira ao magistrado poder de substituir essa escolha.
5. A ação de busca e apreensão e a execução de título extrajudicial são procedimentos com objetos, pressupostos e consequências distintos: a primeira visa à retomada do bem dado em garantia para posterior venda e satisfação do crédito, enquanto a segunda dirige-se ao patrimônio genérico do devedor.
6. Considerando que o credor fiduciário, antes da prolação da decisão agravada, peticionou nos autos para informar novo endereço do bem e requerer a expedição de mandado de busca e apreensão, não há falar em inércia processual nem em desinteresse na continuidade do procedimento originário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1019065-44.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028092-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EUGENIO HENRIQUE BERRAR BENETTI MACAGNAN - CPF: 035.027.311-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo credor fiduciário contra decisão que, de ofício, converteu ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o feito impactava meta do Conselho Nacional de Justiça e de que o bem alienado fiduciariamente não havia sido localizado.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão dos efeitos da decisão agravada, com manutenção da ação de busca e apreensão;
(ii)
prosseguimento regular da ação de busca e apreensão conforme o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o magistrado pode, de ofício, converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sem requerimento do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, consubstanciada em direito potestativo de optar entre prosseguir com a busca e apreensão ou converter o feito em execução, sem que a norma confira ao magistrado poder de substituir essa escolha.

5. A ação de busca e apreensão e a execução de título extrajudicial são procedimentos com objetos, pressupostos e consequências distintos: a primeira visa à retomada do bem dado em garantia para posterior venda e satisfação do crédito, enquanto a segunda dirige-se ao patrimônio genérico do devedor.

6. Considerando que o credor fiduciário, antes da prolação da decisão agravada, peticionou nos autos para informar novo endereço do bem e requerer a expedição de mandado de busca e apreensão, não há falar em inércia processual nem em desinteresse na continuidade do procedimento originário.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1019065-44.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o n.
1021121-87.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
EUGENIO HENRIQUE BERRAR BENETTI MACAGNAN
, a qual converteu de ofício a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

Na
origem
, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69 e nas Leis n. 10.931/2004 e n. 13.043/2014. Alegou ter concedido financiamento no valor de R$ 39.136,00 ao requerido, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 1.538,53, com vencimento final em 24/agosto/2028, mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária n. 3694384908, celebrado em 24/agosto/2024. Em garantia das obrigações, o devedor transferiu fiduciariamente veículo da marca Citroën, modelo C3, ano 2017, cor prata, chassi 935SLHMZ1JB500006, placa LTD7F83.

Aduziu que o requerido se tornou inadimplente a partir de 24/setembro/2024, deixando de efetuar o pagamento das prestações. Sustentou ter constituído a mora por meio de notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. Informou que o débito vencido, atualizado até 28/março/2025, importava em R$ 52.587,45.

Postulou a concessão liminar da busca e apreensão do bem, a retirada de ônus, a citação do devedor para pagar a integralidade da dívida em cinco dias ou contestar em quinze dias, e a consolidação da propriedade após o prazo legal. Manifestou desinteresse na realização de audiência de conciliação ou mediação (id. 308209897).

A liminar foi deferida e autorizou-se a busca e apreensão.

Posteriormente, o Juízo de origem, ante a tentativa infrutífera de localização do bem alienado fiduciariamente,
converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial
. Fundamentou que o feito impactava meta do Conselho Nacional de Justiça e que, apesar de atender às pretensões do autor, este não localizava o bem.

Inconformado, o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
interpõe agravo de instrumento e sustenta que a decisão é ilegal, pois a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor, prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69, e não pode ser determinada de ofício.

Alega que havia requerido expedição de mandado de busca em novo endereço antes da decisão, de modo que não se manteve inerte. Defende que a medida impugnada configura decisão
ultra petita
, por extrapolar os limites do pedido inicial, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Argumenta haver violação aos princípios da congruência, do contraditório, da celeridade e da instrumentalidade das formas.

Postula, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com manutenção da ação de busca e apreensão. No mérito, requer a reforma da decisão, com reconhecimento da nulidade da conversão de ofício e regular prosseguimento da ação de busca e apreensão (id. 308209892).

A Juíza Convocada, Dra. Tatiane Colombo,
deferiu
a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o processo de origem prosseguisse como ação de busca e apreensão (id. 308854855).

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1021121-87.2025.8.11.0041, movida em face de Eugenio Henrique Berrar Benetti Macagnan, que converteu de ofício a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

A controvérsia reside em saber se o magistrado pode, de ofício, converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sem requerimento do credor fiduciário.

O recurso merece provimento.

O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina o procedimento especial da alienação fiduciária em garantia e estabelece, em seu artigo 4o, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos seguintes termos: “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”.

A escolha terminológica do legislador não foi acidental, pois a expressão “
fica facultado ao credor requerer
” denota, no léxico jurídico, poder de agir cuja titularidade pertence exclusivamente ao sujeito indicado na norma, de modo que o credor fiduciário detém o direito potestativo de optar entre prosseguir com a busca e apreensão ou converter o feito em execução, sem que a norma confira ao magistrado poder de substituir essa escolha.

É certo que o procedimento da busca e apreensão possui finalidade específica, qual seja, permitir ao credor fiduciário a retomada do bem dado em garantia para posterior venda e satisfação do crédito. A execução de título extrajudicial, por sua vez, dirige-se ao patrimônio genérico do devedor, razão pela qual são procedimentos com objetos, pressupostos e consequências distintos, de modo que a opção por um ou outro caminho cabe ao titular do direito material, que avaliará a conveniência conforme as circunstâncias do caso concreto.

A conversão de ofício, assim, extrapola os limites objetivos da demanda, porquanto o autor ajuizou ação de busca e apreensão e requereu a apreensão do veículo, sem formular pedido de conversão em execução, o que configura provimento jurisdicional
ultra petita
, pois concede tutela diversa daquela postulada pelo demandante.

A justificativa de que o processo impactava meta do CNJ não autoriza a medida, pois os critérios de gestão judiciária e produtividade não podem prevalecer sobre garantias processuais das partes, já que o direito de escolha do procedimento adequado integra o devido processo legal e não pode ser suprimido por razões administrativas.

Ademais, no caso concreto, o agravante demonstrou que não permaneceu inerte, visto que, antes da prolação da decisão agravada, peticionou nos autos para requerer a expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço. O juízo de origem, contudo, converteu o feito sem analisar esse requerimento e sem oportunizar manifestação prévia do credor sobre eventual interesse na conversão.

Essa circunstância demonstra que a postura do credor fiduciário não era de desinteresse ou inércia na continuidade do procedimento originário, mas sim de efetiva busca pela localização e apreensão do bem dado em garantia, o que afasta a premissa fática que autorizaria a conversão nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, já que a norma pressupõe o esgotamento das diligências para localização do veículo ou a expressa opção do credor pela via executiva.

Em caso análogo, esta Câmara assentou que a conversão prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 exige comprovação de que o bem não foi localizado ou não se encontra na posse do devedor, além de requerimento expresso do credor, e que a conversão é inviável após a instauração do contraditório. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019065-44.2024.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/01/2025)

Dessa forma, a decisão agravada, ao converter de ofício a ação, violou o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, razão pela qual a reforma é medida que se impõe para restabelecer o procedimento de busca e apreensão, conforme originalmente requerido pelo credor fiduciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
para determinar que o processo de origem prossiga como Ação de Busca e Apreensão, nos termos do pedido inicial, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026